Tribunal: TJDFT
Processo: 0750359-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADOS. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PENHORA ELETRÔNICA. ULTIMAÇÃO. ATIVO DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. ORIGEM. INDENIZAÇÃO GERMINADA DE SEGURO DE VIDA. GÊNESE DA VERBA EVIDENCIADA. SALGUARDA LEGAL (CPC, ART. 833, VI). LIMITE DE ACOBERTAMENTO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO DO ACOBERTAMENTO DISPENSADO À RESERVA DE POUPANÇA (CPC, ART. 833, VI e X). LIMITE NÃO ALCANÇADO. VERBA IMPENHORÁVEL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O legislador confere intangibilidade à verba originária de seguro de vida, tornando-a impenhorável, independentemente de se dispor de cobertura decorrente de invalidez ou morte, devendo a salvaguarda, contudo, ser ponderada em compasso com o objetivo teleológico da execução e com as garantias asseguradas ao executado, porquanto, não obstante esteja destinada a resguardar o executado, assegurando-lhe um mínimo volvido a assegurar sua subsistência defronte o infausto que o vitimara, não pode a proteção ser transmudada em fonte de perplexidade e acobertamento da inadimplência, afinal sobeja em aberto o crédito de titularidade do exequente, e a execução se faz no seu interesse (CPC, arts. 797 e 833, VI).
2. Mediante construção hermenêutica ultimada mediante ponderação do objetivo teleológico da execução e as salvaguardas endereçadas ao executado, de molde que, diante dos atos expropriatórios que o alcançam, seja-lhe assegurado o mínimo existencial, permitindo que subsistia com um mínimo de dignidade enquanto atravessa o momento de crise financeira, a salvaguarda endereçada à cobertura securitária deve ser modulada de acordo com o alcance da verba, ensejando que seja-lhe dispensado o mesmo tratamento assegurado às reservas mantidas em poupança, ou seja, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, tornando possível a penhora apenas do que excede esse montante, tendo em conta a natureza de ambos os ativos (CPC, art. 833, VI e X; STJ, REsp n. 1.361.354/RS).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.